Tribunal: TJDFT
Processo: 0731773-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. PRERROGATIVAS PARA O EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. SUSPENSÃO E REDESIGNAÇÃO DA DATA DE AUDIÊNCIA. ATESTADO MÉDICO. ADVOGADA ÚNICA. DEMONSTRADO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. Mandado de segurança contra ato omissivo imputado a Juiz de Direito que postergou o exame do pedido de redesignação da data da audiência de instrução para o momento de abertura do referido ato.
2. Nos termos do art. 265, §§1o e 2o do Código de Processo Penal, a audiência pode ser adiada se, até a abertura o defensor demonstrar a existência de motivo para o seu não comparecimento.
3. Sem desconsiderar a relevância e a expressão normativa do princípio da economia processual, se o pedido era de redesignação da data da audiência e a razão apontada era a própria impossibilidade da advogada para dela participar em plena capacidade laboral, não há razoabilidade em deixar para decidir sobre o ponto na data do ato cujo adiamento é postulado.
4. Embora impositiva a concessão da segurança para garantir a redesignação do ato, porquanto demonstrado o justo motivo para o não comparecimento, tal conclusão não lança sobre o magistrado qualquer óbice quanto à faculdade de desmembrar o feito, prevista no art. 80 do Código de Processo Penal, a quem compete o exame de conveniência e cabimento.
5. Ordem concedida.